Tribunal: TJES
Processo: 0000345-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000345-60.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON LOPES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TEMA 1.172, DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 163, parágrafo único, inciso III, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, em razão da guarda de drogas para fins de traficância e do dano causado à grade de proteção do compartimento de segurança de viatura policial durante a condução após a prisão em flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada à agravante da reincidência no crime de dano qualificado observa os parâmetros de proporcionalidade fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial definitivo, que atestam a natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas.
4.
A materialidade do crime de dano qualificado é demonstrada por laudo pericial que identifica avaria na viatura policial, consistente no amassamento da grade de proteção do compartimento de segurança, causada por força exercida de dentro para fora.
5.
A autoria delitiva é firmemente evidenciada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais descrevem a conduta de traficância e o dano praticado pelo réu durante a condução.
6.
Os depoimentos policiais possuem especial relevância probatória quando corroborados por outros elementos de prova e ausentes indícios de parcialidade, vingança ou perseguição, circunstâncias não verificadas nos autos.
7.
A versão defensiva, desacompanhada de suporte probatório, mostra-se isolada e insuficiente para afastar a conclusão condenatória.
8.
Na dosimetria do crime de dano qualificado, a exasperação da pena em aproximadamente dois terços em razão da reincidência revela-se desproporcional, diante da ausência de fundamentação concreta que justifique fração superior ao patamar usual de um sexto.
9.
A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.172, exige fundamentação específica para o agravamento da pena em fração mais gravosa com base apenas na reincidência, o que não se verifica no caso.
10.
A redução da fração de aumento da agravante da reincidência impõe a readequação da pena do crime de dano qualificado, sem configuração de
reformatio in pejus
, quanto à pena multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, arts. 61, I, 69 e 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJe 14.10.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.172
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
EDSON LOPES DE SOUZA
,
inconformad
o

com a r. sentença pro
ferida

pe
l
o
MM. Ju
iz

de Direito
d
a
10
ª
Vara
Criminal

d
e Vitória

(
fls. 55/59
).

A denúncia (fls. 2/3) narrou que, em 11 de janeiro de 2021, por volta das 18h44min, na Rua Professora Lea Baldi, bairro Maria Ortiz, Vitória/ES, o denunciado foi flagrado guardando, para fins de traficância, drogas ilícitas, consistentes em 53 (cinquenta e três) pedras de crack, 15 (quinze) buchas de maconha e 04 (quatro) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Diante disso, os policiais militares se dirigiram até a residência em que o indivíduo havia adentrado e o chamaram, oportunidade em que foi identificado com Edson Lopes de Sousa, ora denunciado, conhecido pela participação no tráfico local, sendo dado a voz de prisão.

Revelam os autos ainda, que durante a condução, no interior da viatura, o denunciado começou a chutar a grade de proteção do compartimento vindo a danificá-la, estufando o anteparo de proteção.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, o apelante foi condenado
pela prática do
s
crime
s
descrito
s
no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art
igo
163, parágrafo único, inciso III, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
,
à pena de
06 (
s
eis)
a
nos
e
06 (
s
eis)
m
eses
d
e
r
eclusão, 01 (
u
m)
a
no
e
03 (
t rês) m eses d e d etenção e
510 (
q
uinhentos
e

d ez) d ias- m ulta, n o v alor d
e 1/30 (
u m t rinta a vos) d o s alário- m ínimo c orrespondente a o t empo d a a ção.

Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar que a defesa pugnou pela absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, em relação ao crime de dano qualificado, a defesa pleiteou a redução da fração de aumento aplicada à agravante da reincidência, de aproximadamente 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto), sustentando que o patamar originalmente fixado revela-se excessivo e desproporcional, em contraposição à orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores

Pois bem. Em relação ao crime de tráfico de drogas, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade do delito está comprovada pelo Boletim Unificado nº 44060944, pelo Auto de Apreensão nº 401.3.20062/2021, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e pelo Laudo da Seção de Química Forense nº 565/2021 (fls. 8/8-v), o qual atestou a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes, confirmando a presença de éster metílico da benzoilecgonina (presente em cocaína e
crack
) e tetrahidrocannabinol (presente em maconha) nos materiais apreendidos.

Da mesma forma, a materialidade do crime de dano qualificado foi corroborada pelo Laudo Pericial de Exame em Veículo nº 81/2021, que constatou o amassamento da grade de proteção do compartimento de segurança da viatura policial, atribuindo a avaria a uma força mecânica de dentro para fora.

No que concerne à autoria delitiva, o apelante negou a prática de ambos os delitos, alegando que estava em sua residência na companhia de sua ex-namorada e que não saiu em momento algum no dia dos fatos. Ele afirmou ter sido abordado dentro de casa, sem mandado judicial, e que não se lembra de ter chutado o compartimento da viatura, atribuindo sua conduta à suposta entrada forçada dos policiais em sua residência.

Contudo, a versão defensiva se mostra isolada nos autos e desprovida de qualquer lastro probatório que a corrobore. Em contrapartida, os depoimentos prestados pelos policiais militares CB/PMES DANILO BRAZ DE OLIVEIRA e SGT/PMES LEONARDO VAGMAKER NORBIM, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coesos e ricos em detalhes.

O CB/PMES Danilo Braz de Oliveira narrou que o local da ocorrência é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que o apelante realizava a traficância tanto no mangue quanto em sua casa, próxima à orla. Ele visualizou Edson escondendo drogas no mangue, as quais foram arrecadadas em uma sacola entre as raízes, já embaladas para venda.

Afirmou que já havia abordado o apelante em outras ocasiões por tráfico e presenciou-o danificando o compartimento da viatura, o que motivou a contenção com algemas devido à sua agressividade.

Corroborando tal narrativa, o SGT/PMES Leonardo Vagmaker Norbim também confirmou o conhecimento do local como ponto de tráfico e a atuação do apelante. Relatou ter visto Edson abaixando-se no mangue, manipulando algo, e depois entregando a um terceiro, antes de retornar à residência. Após encontrarem as drogas no mangue, chamaram Edson em sua casa, e este, após a voz de prisão, resistiu e danificou o cofre da viatura. O sargento ainda destacou que a casa do apelante era conhecida como ‘base forte do narcotráfico’.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Sendo assim,
considerando o conjunto probatório coeso, harmônico e robusto, o qual aponta de forma induvidosa a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em fragilidade das provas ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a dúvida razoável foi superada pela certeza da prática delitiva.

No que se refere à dosimetria da pena para o crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), a sentença fixou a pena-base em 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente os antecedentes criminais do apelante, já que este era multirreincidente e portador de maus antecedentes.

Já na segunda fase da dosimetria, reconheceu a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) e agravou a pena em 06 (seis) meses de detenção, resultando em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e a manutenção dos 10 (dez) dias-multa. Ocorre que a fração de aumento de 06 (seis) meses sobre uma pena-base de 09 (nove) meses corresponde a uma exasperação de aproximadamente 2/3 (dois terços), razão pela qual a insurgência defensiva nesse ponto merece acolhimento.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) é o patamar usualmente aplicado para as agravantes e atenuantes, exigindo-se fundamentação concreta e específica para a aplicação de frações superiores.

No ponto, a Terceira Seção do STJ, ao julgar o Tema 1.172, fixou a tese de que:

A reincidência específica, como único fundamento, só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que um sexto em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.

Assim, procedendo-se à nova dosimetria para o crime de dano qualificado, a parir da pena-base fixada em 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, estabeleço a pena intermediária em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus,
patamar que torno definitivo, eis que inexistem outras causas de aumento ou diminuição.

Em decorrência do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), fixo a pena definitiva de
EDSON LOPES DE SOUZA
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena aplicada ao apelante quanto ao crime de dano qualificado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)